Tribunal: STF
Processo: HC 123640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.